Tribunal: TCU
Processo: 028.604/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4239/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela sra. Maria Teresa de Jesus Zaidan e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região para, no mérito, negar a eles provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.